Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-37.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000100-37.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MADEFLONA INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que manteve a apreensão de carga de madeira serrada em quantidade apurada de 29,700 m3 (vinte e nove metros cúbicos e setecentos decímetros cúbicos) e do caminhão[1]trator IVECO/STRALIS 570S41T, cor VERMELHA, placa MTG7367, ano/modelo 2010/2010 e semirreboque GUERRA AG GR, cor PRETA, placa MSC6952, ano/modelo 2008/2008, de propriedade de ANTÔNIO CARLOS COMÉRIO e FABRÍCIA MENEZES, conduzidos por VILMAR SCHULTZ.
Sustenta a empresa impetrante que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 17h00, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou em seu posto fiscal, no município de Pontes e Lacerda – MT, o caminhão que estava sendo conduzido por Vilmar Schultz, pelo qual era transportada carga de madeira serrada, proveniente de Itapuã do Oeste/RO.
Ao realizar a medição da madeira transportada, a PRF constatou o excesso de 3,9 m3 na volumetria da carga declarada no DOF (Documento de Origem Florestal), fato que ensejou a apreensão, tanto do caminhão, quanto da madeira serrada.
A empresa impetrante solicitou a realização de perícia técnica, a qual foi deferida pelo Juízo, sendo efetuada no dia 04 de fevereiro de 2022. O laudo pericial atestou um excesso de 5% da carga em relação ao valor declarado no DOF, considerando, ao final, que o volume está dentro da tolerância atribuída por lei.
A impetrante relata que no Documento de Origem Florestal – DOF, além da espécie de madeira e a volumetria, também se relata a origem e o destino da carga, o que foi devidamente cumprido. Discorre que, entretanto, não constou no documento o tráfego do caminhão pela BR-174, mas tão somente pela BR– 364.
Assevera que, tanto a BR – 364, quanto a BR – 174, passam pelo Estado de Mato Grosso e se encontram no “trevo do lagarto” em Cuiabá –MT. Assim, em razão de melhor trafegabilidade, e considerando que em nada afetaria o destino da carga, o motorista optou em passar pela BR 174, por Pontes e Lacerda-MT.
Alega que a descrição de origem e destino do documento está correta e que o sistema de emissão DOF possui uma limitação de 250 caracteres, não permitindo relatar todo o trajeto. Todavia, em razão da apreensão, efetuou a emissão de uma nota de correção do percurso do caminhão, sem alteração do destino, a fim de fazer constar a passagem pela BR 174, entretanto, tal fato não foi acatado pelo Juízo.
Afirma que o transporte da carga apreendida está dentro das normas exigidas, sendo o ato de apreensão eivado de ilegalidade, pois suas atividades se encontram paralisadas, uma vez que o caminhão e a carga de madeira serrada foram apreendidos indevidamente, deixando, inclusive, os motoristas parados na cidade de Pontes e Lacerda, obstados de exercerem seus labores.
Ressalta ainda, que corre o risco de perder a transação comercial, pois, o produto não foi entregue ao cliente, além do risco de perecimento.
Sob esses argumentos, requer a imediata restituição do veículo, bem como da madeira apreendida.
Relatei.
DECIDO.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
CF, Art. 5o (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Lei no 12.016/2009
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, inciso III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Da análise dos autos, vê-se que a empresa impetrante teve o seu veículo apreendido em razão do transporte de madeira que, inicialmente, os policiais rodoviários federais atestaram se tratar de carga com volume que extrapolava ao declarado na nota.
Todavia, conforme relatado alhures, o laudo pericial esclareceu que o volume de madeira ultrapassado está dentro dos ditames legais. Porém, o Juízo acoimado de coator manteve a apreensão do veículo e da madeira, lastreado na divergência do caminho percorrido pelo caminhão em relação ao declarado no Documento de Origem Florestal e na Nota Fiscal.
Ao fundamentar sua decisão, a autoridade acoimada de coatora assim fundamentou:
“(...) Com isso, de fato, não há como se olvidar que não há irregularidade quanto a quantidade da madeira transportada.
Doutra senda, como bem apontado pelo Ministério Público Estadual, a rota de transporte da madeira estava em dissonância com a realizada pelos autores do fato em momento de vistoria. A rota da carga deveria ser “saindo de Itapuã do Oeste/RO, segue pela BR 364 ATÉ SANTA RITA DO ARAGUAIA (GO), segue pela MS 306 até Chapadão do Sul...”, porém, os veículos foram abordados na BR 174, em Pontes e Lacerda/MT, assim, a rota divergente, também seria motivo de invalidação dos DOF’s.
O parágrafo único do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais é complementado pela Instrução Normativa (IN) n. 21/2014-IBAMA, em especial seu art. 48, no qual se detalham as irregularidades que poderão gerar a invalidade do Documento de Origem Florestal – DOF durante o TRANSPORTE de madeira:
“Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:
I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, quando excedidos os limites previstos no § 2o do art. 41 e no art. 53 (alterado pela IN no 9, de 12/12/2616);
II - utilização de percurso diferente do autorizado/declarado;
(...)
Dessa forma, conforme disciplina o inciso ‘II’ do art. 48 supra transcrito, o transporte da madeira fora da rota autorizada na DOF invalida o documento, tornado o transporte ilegal.
Ainda o art. 46, ‘caput’, e parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998, aponta que:
“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
(...)
Não se trata de mera infração administrativa passível de multa, mas sim de violação de norma legal com máxima proteção constitucional, assim prevista no art. 225, senão vejamos:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;”.
(...)
Quanto à madeira transportada, logo, se a nota (DOF) é inválida, o transporte aparenta ser ilegal, devendo ser apreendido até o julgamento final da lide.
Conforme julgado acima exposto, não é possível que o Poder Judiciário flexibilize sanção prevista na lei quando há transporte de madeira fora da rota autorizada no DOF, sendo que ausente previsão legal, além de representar uma providência contrária aos objetivos da lei ambiental.
A apreensão da totalidade da madeira apreendida é um ato administrativo vinculado e impositivo. Conforme aponta o §3o do art. 25, IV, e § 6o , do art. 72, ambos da Lei n. 9.605/99, ‘in verbis’:
“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. (...)§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes”.
“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o: IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; (...) § 6o A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei”.
Neste ponto, entendo que a restituição do produto (madeira), neste momento, apresenta grave violação de preceito legal e contrário as medidas legais de prevenção e resguardo da proteção ao meio ambiente.
Da mesma forma, impõe-se a necessidade da apreensão do instrumento do crime - caminhão, para se aferir, diante da produção probatória, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, em sede de cognição exauriente, a prática ou não do delito, bem como sua responsabilidade.
Outrossim, “É válida a apreensão administrativa de veículos alugados que forem flagrados na prática de crimes ambientais, ainda que não seja comprovada a sua utilização de forma reiterada e exclusiva em atividades ilícitas”.
Pois bem. Para a concessão de medida liminar se faz necessária a presença dos seus requisitos ensejadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, analisando detidamente as razões veiculadas pela impetrante, constata-se, a priori, a inexistência dos requisitos capazes de viabilizar a medida liminar objetivada.
Isso porque, conforme decisão prolatada pelo Juízo de origem, se encontram presentes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, bem como, no Documento de Origem Florestal.
Da análise dos documentos e movimentos do processo de primeiro grau, nota-se que o Ministério Público requereu informações ao IBAMA acerca dos argumentos da impetrante quanto à limitação de caracteres para inserção da rota a ser percorrida pelo caminhão. Assim, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro os pressupostos necessários ao deferimento liminar para restituir à impetrante a madeira e o caminhão apreendidos.
Portanto, não se verificando, de plano, hipótese de atipicidade da conduta, de inexistência absoluta de indícios de autoria ou de extinção da punibilidade, necessário aguardar as informações da autoridade coatora, para que, em conjunto com os demais membros da Turma Recursal, possa ser emitido um juízo de valor seguro.
Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos ensejadores da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar veiculado.
Oficie-se à autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto